Tribunal: TJBA
Processo: 8009137-31.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009137-31.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA APARTADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. ART. 485, § 6º, DO CPC. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão
consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, na hipótese em que a relação jurídico-processual já se encontrava formada e não houve requerimento do réu, tampouco sua intimação para se manifestar sobre a inércia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo primeiro do artigo, inciso III, do CPC, prevê que "
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
".

4. No caso em apreço, o ato intimatório em questão foi devidamente observado pelo magistrado singular, tendo a ora recorrente sido intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, quedando-se inerte, contudo.

5.
Entretanto,
oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pela parte autora depende de requerimento do réu, conforme dispõe o artigo 485, § 6º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
A extinção do processo por abandono da causa, conforme previsão do artigo 485, § 6º, do CPC, exige o prévio requerimento do réu, quando este já tiver apresentado contestação, o que se aplica ao caso concreto, dada a angularização da relação processual.
"

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 485, III,
§ 1º e
§ 6º
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt no REsp: 2131120 SE 2024/0094310-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024 e STJ,
AgInt no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009137-31.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante EUNICE MENDES DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02